Tribunal: TJDFT
Processo: 0711375-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM RESTAURAR O FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, vencida, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente insurge-se da decisão ao argumento de que a autora não demonstrou o dano moral suportado.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, interposição dentro do prazo legal e preparo devidamente recolhido.
3. A presente controvérsia deve ser decidida à luz das regras da legislação consumerista (Lei n. 8.078/1990), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, com a incidência da Súmula 297 do STJ. Dessa forma, considerando a redação do art. 6o, inciso VIII, do CDC, a autora deverá ter facilitada a defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, uma vez que se mostram verossímeis as suas alegações.
4. Em sua petição inicial, narra a autora que sofreu corte de fornecimento de água em sua residência em 10/02/2022. Aduz que estava com as contas pagas e não entendeu o corte do fornecimento. Diante do ocorrido, a autora se dirigiu ao escritório da requerida e foi informada de que, em que pese suas contas estarem pagas, o corte se referia a juros de contas que haviam sido pagas em atraso no período da pandemia. Aduz a autora que o corte foi ilegal, porquanto a própria requerida havia encaminhado um boleto cobrando esses juros, cujo vencimento era em 10 de março de 2022, sendo que o vencimento da conta dos juros, que a CAESB estava cobrando, era no mês seguinte, tornando-se injustificável o corte no fornecimento de água. Com isso a autora solicitou que a atendente emitisse um único boleto de todos os juros e pendências, bem como parcelamento, efetuando o pagamento da primeira parcela em 10/02/2022. A atendente informou que no máximo, 6 (seis) horas o fornecimento de água da requerente seria reestabelecido. Entretanto, aduz a autora que após o corte, houve um vazamento no hidrômetro o qual, após contato com a requerida para que fosse realizado o conserto, esta informou que não foi possível por falta de acesso em decorrência da ausência do porteiro. Com isso, a autora contratou o conserto por conta própria. Contudo, após contato com a requerida solicitando o fornecimento de água, o procedimento não ocorreu em tempo hábil.
5. Conforme Resolução da ADASA no 14/2022, o prazo para religação de água é de 10 horas úteis. Todavia, compulsando os autos, restou incontroverso que tal procedimento não ocorreu no dia 11/02/2022, conforme solicitação da autora. Dessa forma, resta caracterizada a falha na prestação de serviço, por conseguinte, responsabilidade objetiva da recorrente conforme se extrai do art. 14 do CDC.
6. Evidente, portanto, que a interrupção do fornecimento de água, perdurou por prazo superior ao necessário, privando a autora de serviço essencial à própria sobrevivência humana. Assim, violada a dignidade e a integridade psíquica da recorrida, configurado está o dano moral. Desse modo, o valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se mostra razoável e proporcional nas circunstâncias do caso, não havendo reparo a ser feito na sentença.
7. A esse propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta, ora sob exame.
8. Quanto a indenização pelos valores gastos a título de conserto do hidrômetro, como não restou comprovado fato resultante de operação realizada por preposto da recorrente, afasta-se tal pretensão. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.